Tribunal: STF
Processo: RE 549031
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTRITO
   FEDERAL. SERVIDORES MILITARES. REAJUSTE DE 28,86%.
   EXTENSÃO.
1.      Os servidores militares do Distrito Federal fazem
   jus ao reajuste de 28,86% concedido pelas Leis ns. 8.662/93 e
   8.627/93 aos servidores do Ministério da Previdência Social e
   estendido a todos os servidores civis por este Tribunal. Este
   reajuste deve ser compensado com os acréscimos decorrentes do
   reposicionamento concedido pela Lei n. 8.627/93 a determinadas
   categorias. Precedentes.
2.      A Polícia Militar do Distrito
   Federal é organizada e mantida pela União, a quem compete,
   privativamente, legislar sobres sua estrutura administrativa, o
   regime jurídico e a remuneração de seus servidores.
   Precedentes.
3.      Os vencimentos dos servidores militares são
   regulados por lei federal, em razão do disposto no artigo 21, XIV,
   da Constituição do Brasil. Precedentes.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.